Tribunal: TCU
Processo: 015.590/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3670/2022-TCU-Primeira Câmara , rel. min. Benjamin Zymler; 4.181/2022 - 1a Câmara, rel. min. Vital do Rêgo; e Acórdão 1916/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria) ; Considerando os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Francisco de Assis Rocha Neves e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação à entidade de origem, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.590/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco de Assis Rocha Neves (XXX.580.591-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 1.7.1.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, corrija, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica referente à URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%, paga ao interessado, restabelecendo aquele verificado em outubro de 2009, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 1.7.1.2. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança anexo aos autos, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao inativo, implemente providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05%; e 1.7.1.3. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.